Tribunal: TJES
Processo: 0003412-73.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003412-73.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CARLA DE JESUS MARTINS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TEMA 958 DO STJ.
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO e tarifa de avaliação de bem. SEGURO
proteção financeira. Venda casada. Ocorrência. Recurso conhecido e desprovido.
1.
Quanto à tarifa de avaliação de bens, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958).
2.
Em relação ao ressarcimento de serviço de terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190195867, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).
3.
Quanto ao seguro de proteção financeira, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
deve ser facultativo, havendo liberdade de escolha pelo contratante de optar, ou não, pela sua contratação. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro proteção financeira em contratos bancários [...]
” (TJES, Classe: Apelação, 062150037943, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003412-73.2012.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: SINTIA MARTINS PAUBEL NEVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 277/293, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente “
Ação Revisional
” ajuizada por Sintia Martins Paubel Neves em desfavor do Banco Itaucard S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais “
para o fim de declarar a nulidade das CLÁUSULAS a possibilitar cobrança de TARIFA DE AVALIAÇÃO, SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA e AVALIAÇÃO, respectivamente, no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), R$ 273,50 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais), condenando a requerida à repetição simples do valor pago indevidamente”
.

Em suas razões recursais (fls. 295/303) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese: (i) que o contrato foi livremente pactuado pelas partes, não havendo que se falar na ilegalidade/abusividade de nenhuma de suas cláusulas; (ii) que o ressarcimento de serviço de terceiros reveste-se de legalidade quando se encontra expressamente previsto no contrato e não houver vantagem exagerada ao agente financeiro; (iii) que a tarifa de avaliação de bens é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado ou extremamente oneroso; e (iv) que o seguro proteção financeira foi livremente contratado pela Apelada e que não se caracteriza em venda casada, pois essa tinha a opção de não adquiri-lo.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Consta dos autos que em 16/04/2009 a Autora firmou com o requerido “Contrato de Financiamento de Veículo” (fls. 45/48) para aquisição de um Fiat Siena ano 2001 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Das cláusulas previstas no referido contrato o MM Juiz sentenciante reconheceu a abusividade/ilegalidade das que previam a tarifa de avaliação de bens, o seguro proteção financeira e o ressarcimento de serviço de terceiros, as quais serão analisadas individualmente a seguir.

Inicialmente, quanto à
tarifa de avaliação de bens
, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958).

Assim, incumbia ao Banco (ora Apelante) comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação de bens no presente caso, através da juntada do laudo de avaliação ou outro documento hábil a demonstrar que o veículo foi submetido a análise para aferir o seu valor, o que, todavia, não fez.

Desta forma, agiu com a acerto o MM Juiz de piso ao declarar a abusividade da referida cláusula contratual. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR EX-OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. GRATUIDADE. DEFERIDA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. No que se refere à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, apesar do Superior Tribunal de Justiça ter considerado válida a remuneração por este serviço quando cuidar de veículos usados, tal cobrança está subordinada à comprovação da efetiva prestação do serviço cobrado, o que não ocorre no presente caso. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022)

Em relação ao
ressarcimento de serviço de terceiros
, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190195867, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

No presente caso, analisando o documento de fl. 44, verifica-se que foi cobrado, a título de “ressarcimento de serviço de terceiros”, o valor de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais), todavia, sem especificar quais serviços seriam esses e a que título foram os mesmos prestados.

Desta forma, mais uma vez agiu com acerto o MM Juiz de piso, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA
TARIFA SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE GRAVAME ELETRÔNICO SEM A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE SE REFERE A TAC, TEC E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...]
2) O STJ sedimentou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendimento no sentido da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120206277, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS COM PROMOTORA DE VENDAS - ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - REsp 1578553/SP VEDAÇÃO À PRÁTICA DE VENDA CASADA - REsp 1639259/SP - NEGAR PROVIMENTO.
1 Aplicando o precedente formado pelo REsp 1578553/SP ao caso concreto, com relação aos serviços de terceiros, deve ser mantido o entendimento adotado pelo Magistrado sentenciante que reputou ilegal a sua cobrança, na medida em que o instrumento assinado pelas partes não especificou os serviços que estariam sendo prestados. 2. No contrato em análise, há apenas a previsão, genérica, de serviço de terceiros e seu valor, inexistindo qualquer especificação a respeito do serviço a ser prestado. 3. Forçoso reconhecer que, de fato, a referida cobrança feriu o direito de informação que deve ser assegurado aos consumidores, reputando-se abusiva, fato que justifica, de fato, o arbitramento de multa pelo PROCON/ES.

[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140103466, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

Por fim, quanto ao
seguro de proteção financeira
, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
deve ser facultativo, havendo liberdade de escolha pelo contratante de optar, ou não, pela sua contratação. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro proteção financeira em contratos bancários [...]
” (TJES, Classe: Apelação, 062150037943, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

No presente caso verifica-se que, em que pese ter sido elaborado contrato apartado para contratação do seguro (fl. 145), o mesmo é um contrato de adesão, não prevê o número da apólice, não dispõe sobre as coberturas contratadas e vincula o início da sua vigência à data da liberação do crédito contratado. Desta forma em meu sentir, resta caracterizada a vinculação de um contrato ao outro e a venda casada, o que denota sua abusividade.

Em situação similar assim já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR INFERIOR AO ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE GRAVAME. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO E SEGURO PRESTAMISTA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A legalidade da cobrança de seguro prestamista também foi objeto de análise pelo STJ nos Recursos Especiais nº 1.639.320/SP e nº 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 17/12/2018, julgados pela sistemática do art. 1.036 e seguintes, do CPC, tendo aquela Corte Superior fixado a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação ou não do mencionado serviço, não é possível presumir que lhe foi dada a mesma liberdade para escolher a seguradora, eis que a referida tarifa denomina-se Seguro Proteção Financeira na Itaú Seguros S. A. , empresa do mesmo grupo do recorrido, e tanto o contrato de financiamento quanto o de seguro, são um único contrato e sequer há número da apólice do seguro, o que dá a entender tratar-se de venda casada, devendo a quantia de R$ 329,93 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) ser decotada do valor devido.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140057874, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento